Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-97.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRANSPORTE DA ARMA NO INTERIOR DE VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHO DO POLICIAL CONDUTOR DO FLAGRANTE. REGIME. ADEQUAÇÃO. SEMIABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS, REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado que o réu, sem autorização para tanto, transportou arma de fogo de uso permitido no interior do seu veículo, inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que a conduta se amolda ao tipo penal descrito no artigo 14 da Lei no 10.826/2003.
2. Embora o réu seja reincidente e portador de maus antecedentes, foi aplicada pena inferior a 4 (quatro) anos e negativada apenas uma circunstância judicial, nesse contexto o regime inicial semiaberto mostra-se adequado, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.